Tribunal: TJDFT
Processo: 0726058-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO SUSCITADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. INTERESSE RECURSAL. INSUMOS. LIMITES DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DIVERSA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O pedido de impossibilidade de fornecimento do tratamento domiciliar em razão da falta de previsão legal ou contratual não fora realizado na instância de origem, não podendo ser analisado no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso não conhecido nesse ponto.
2. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita.
2.1. Considerando que a sentença não condenou a ré ao fornecimento de insumos além da prescrição médica, tendo inclusive o Juízo sido expresso nesse limite, não há interesse de agir em relação ao pedido de afastamento de qualquer obrigação excedente. Apelo da ré parcialmente conhecido.
3. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
3.1. No caso em análise, a prova pericial mostra-se desnecessária, tendo em vista que não se discute a obrigação do plano de saúde em fornecer o tratamento domiciliar.
4. Toda a cadeia de consumo responde solidariamente pelas falhas na prestação do serviço, nos termos do artigo 25, §1o do Código de Defesa do Consumidor. No caso em análise, a segunda ré fora contratada para prestar os serviços de tratamento domiciliar contra os quais o autor alega falha na prestação; logo, deve ser reconhecida sua solidariedade.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. No caso, os desconfortos sofridos pelo autor limitam-se ao descumprimento contratual em razão da mudança de domicílio e a alteração no fornecimento do tratamento domiciliar, não violando a esfera dos direitos extrapatrimoniais do autor.
5. Acolhida preliminar de inovação recursal. Suscitada, de ofício, preliminar de falta de interesse de agir. Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.